Tribunal: STF
Processo: HC 258254
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.861/MG. 



       



    2. Colhe-se da petição inicial do Habeas Corpus que o paciente foi condenado definitivamente ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). 



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa injustificada da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz que o paciente é primário, não integra organização criminosa e não há provas de dedicação habitual à atividade criminosa. 



    4. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a aplicação do redutor e a substituição da pena privativa de liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.   



    5. Verifica-se que a petição inicial desta impetração foi apresentada desacompanhada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. O impetrante, profissional da advocacia, deixou de anexar aos autos cópia do ato apontado como coator proferido pelo STJ, bem como a sentença condenatória e o acórdão alusivo ao recurso de apelação. É inviável a análise detida do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator